Tribunal: STF
Processo: RE 1334846
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:
    “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. VEREADOR. MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO - TO. AGENTE POLÍTICO. REMUNERAÇÃO NA FORMA DE SUBSÍDIO. FÉRIAS + 1/3 E 13º SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. PAGAMENTO INDEVIDO. APELO IMPROVIDO. 
    1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 39, § 3º, prevê a aplicação de alguns dos direitos sociais do art. 7º, tais como, férias remuneradas, salário mínimo e décimo terceiro salário, aos servidores públicos. Tais direitos são extensíveis somente aos servidores com vínculo com a Administração Pública, sujeitos a Regime Jurídico Único.
    2. De acordo com a mais recente orientação do Pretório Excelso, no julgamento do RE nº 650.898/RS, julgado em 23/08/2017, em regime de repercussão geral, Tema 484, firmou-se a tese pela compatibilidade da percepção de décimo terceiro e terço constitucional de férias sobre os subsídios dos agentes políticos em relação à norma constitucional restritiva. 
    3. Conquanto o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE nº 650898, tenha reconhecido, por maioria, que o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de férias e décimo terceiro salário, em decisão recente proferida pelo próprio Relator do acórdão do RE nº 650.898, Ministro Roberto Barroso, é claro em explicar no seu julgado (Rcl: 32483 SP), que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, discutiu a constitucionalidade de legislação municipal que concedia ao agente político remunerado por subsídio o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário, e não a obrigatoriedade do pagamento das referidas verbas aos referidos cargos com mandato eletivo, senão que esta é uma opção que depende do legislador infraconstitucional.
    4. Na hipótese dos autos, não há comprovação de previsão legal local garantindo o direito ao Vereador Município de Centenário-TO receber férias, terço constitucional de férias e 13º salário, motivo pelo qual, escorreita a sentença a quo que não reconheceu o direito vindicado.
    5. Recurso conhecido e improvido.”
    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, § 1º, e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia em conformidade com a orientação jurisprudencial do Plenário deste Supremo Tribunal Federal que, no exame do RE nº 650.898/RS (Tema 484), Redator p/ o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/08/2017, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que “não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.197.896/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/08/2019).
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO. 1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. Na oportunidade, se esclareceu que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 33.949/SPAgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/09/2019).
    Nesse mesmo sentido, anotem-se as recentes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: RE nº 1.305.443/TO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 08/02/2021; RE nº 1.306.079/TO, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 05/02/2021; e RE nº 1.306.128/TO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 09/02/2021.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente